Tribunal: TJMT
Processo: 1025878-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025878-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0061-50 (IMPETRADO), RENATA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 056.298.261-23 (PACIENTE), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra ato da Juíza da 3a Vara de Nova Mutum-MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo no 1004232-20.2025.8.11.0086. Pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de elementos probatórios idôneos para vinculação da paciente ao crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base apenas na palavra de terceiro, sem a juntada aos autos de elementos materiais de prova
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em elementos individualizados que demonstrem a real necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.

A mera apreensão de substância entorpecente em poder de terceiro, sem provas mínimas que vinculem a paciente à conduta criminosa, não justifica a prisão preventiva.

A ausência de juntada aos autos de supostas conversas de WhatsApp e comprovantes de transferências via PIX, mencionados no
B
oletim de
O
corrência, fragiliza
m
a fundamentação do decreto prisional.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve ser aplicada apenas como
ultima

ratio
, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, quando suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A Resolução no 412/2021 do CNJ orienta a aplicação preferencial de medidas cautelares alternativas, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da medida.

A ausência de provas mínimas de autoria inviabiliza a manutenção da prisão preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, devem ser aplicadas quando suficientes para atender às finalidades do processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes. Resolução CNJ no 412/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 915729/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024,
DJe
30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Renata Almeida da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara de Nova Mutum-MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva
da paciente
, imposta nos autos do Processo n.o 1004232-20.2025.8.11.0086.

Narra o Impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 22 de julho de 2025, após a abordagem de Francisco Dias de Melo Neto, que portava aproximadamente 25 gramas de maconha e afirmou ter adquirido a substância da paciente. Contudo, não foram encontradas drogas em poder da paciente ou em sua residência.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos probatórios frágeis, que não demonstram, de forma segura, a existência de indícios suficientes de autoria. Argumenta que, embora conste no
Boletim de Ocorrência que Francisco teria apresentado aos policiais conversas de WhatsApp com a paciente e comprovantes de transferências via PIX, tais elementos não foram efetivamente juntados aos autos, tornando assim temerária a segregação.

A liminar foi concedida (ID
.
304462355), para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

A autoridade coatora prestou informações (ID
.
306069894), comunicando que, após o aporte da decisão liminar, foi proferida decisão determinando o cumprimento integral d
a decisão
, com a expedição do competente alvará de soltura e aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.

Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, opinou pela concessão da ordem (ID
.
308423389). Argumentou, em síntese, que não há elementos concretos de autoria ou indícios suficientes de participação da paciente no evento delitivo, e que a mera apreensão de substância entorpecente com terceiro, sem elementos probatórios mínimos que a vinculem ao crime, não pode fundamentar o decreto prisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara de Nova Mutum-MT, que nos autos do processo no 1004232-20.2025.8.11.0086, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A defesa alega que a prisão preventiva se fundamentou em provas frágeis e inconclusivas, pois, embora o Boletim
d
e Ocorrência mencione conversas de
WhatsApp e comprovantes de transferências via PIX apresentados por Francisco, tais elementos não foram juntados aos autos, tornando a segregação cautelar temerária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, concedo a ordem.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 2025.232697 (ID 304261897, fls. 15-18), a paciente foi presa após abordagem policial a Francisco Dias de Melo Neto, que portava aproximadamente 25 gramas de substância identificada como maconha. Na ocasião, o abordado declarou aos policiais que havia adquirido a droga da paciente.

Diante da informação, os agentes realizaram diligência no endereço da paciente. Contudo, não foram localizadas substâncias entorpecentes nem em sua posse nem em sua residência. Apesar disso, ela foi conduzida à delegacia
e foi presa
cautelar
mente
.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em elementos probatórios frágeis, que não demonstram, de forma segura, a existência de indícios suficientes de autoria.

Embora conste no Boletim de Ocorrência que Francisco Dias de Melo Neto teria apresentado aos policiais conversas de WhatsApp com a paciente e comprovantes de transferências via PIX, tais elementos não foram efetivamente juntados aos autos, tornando assim temerária a segregação.

Ressalte-se que a mera apreensão de substância entorpecente com terceiro, sem elementos probatórios mínimos que vinculem a paciente à conduta delitiva, não pode, por si só, fundamentar o decreto prisional. Sem elementos concretos de autoria ou mesmo indícios suficientes da participação efetiva da paciente no suposto crime de tráfico, além da palavra isolada do usuário, a medida cautelar de prisão não subsiste.

A prisão preventiva, por ser medida de caráter excepcional, somente deve ser decretada quando devidamente amparada pelos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão preventiva deve ser aplicada apenas como
ultima

ratio
, exigindo-se, para sua validade, motivação idônea e fundamentada em elementos individualizados, que revelem a real necessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)
A prisão preventiva é medida de exceção, devendo ser justificada com base em elementos concretos que demonstrem a sua real necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por se basear em elementos genéricos e abstratos sobre a gravidade do delito, sem demonstrar, de forma concreta, a imprescindibilidade da medida extrema.
(...)
6. A prisão preventiva deve ser aplicada como
ultima

ratio
, sendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes para garantir a ordem pública e o bom andamento do processo
. 7. A concessão de habeas corpus de ofício é justificada
pela flagrante
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ -
AgRg
no HC: 915729 MG 2024/0184518-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseou-se, essencialmente, na palavra de terceiro e alusão a elementos probatórios que sequer foram carreados aos autos, como as supostas conversas de WhatsApp e comprovantes de transferências via PIX.

Nesse contexto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes e adequadas para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, em observância ao princípio da proporcionalidade e à excepcionalidade da prisão preventiva.

Cumpre destacar, ainda, que a Resolução no 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece procedimentos e diretrizes para a aplicação preferencial de medidas cautelares alternativas à prisão, em consonância com o princípio da intervenção mínima e da proporcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
para tornar definitiva a liminar deferida (ID
.
304462355), mantendo a revogação da prisão preventiva
da paciente

Renata Almeida
d
a Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025